Tribunal: TJSP
Processo: 1501593-74.2021.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição na dosimetria. Alegação de "reformatio in pejus". Ausência de agravamento da pena privativa de liberdade, em razão da aplicação do princípio da especialidade. Tema 1259 do STJ. Contudo, houve o agravamento da pena de multa. Manutenção no patamar fixado em 1a instância. Embargos parcialmente acolhidos.